Tribunal: TJSP
Processo: 1020435-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (DPVAT) – Carta de intimação do autor da designação de perícia não recebida aparentemente pela parte - Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça – Não comparecimento ao Imesc para realização do exame pericial - Justificativa do não compareceu ao exame pericial designado – Plausibilidade - Grau de invalidez a ser

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (DPVAT) – Carta de intimação do autor da designação de perícia não recebida aparentemente pela parte - Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça – Não comparecimento ao Imesc para realização do exame pericial - Justificativa do não compareceu ao exame pericial designado – Plausibilidade - Grau de invalidez a ser apurado - Necessidade de prosseguir o processo - Prova Pericial.
Tratando-se de ato a ser praticado pela própria parte e não pelo seu advogado (comparecimento perante o Imesc para se submeter a exame pericial), a intimação deve ser feita diretamente a ele e não apenas ao seu advogado.

Apelação provida para anular a sentença e prosseguir o processo.